Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação da Liquidação Provisória de Sentença n. 0740739-33.2022.8.07.0001, proposta por ESPÓLIO DE MARCOS SEBASTIÃO DE OLIVEIRA em desfavor do banco agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147505860 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante, na qual, dentre outras matérias, foram suscitadas a necessidade de adoção da liquidação pelo procedimento comum; a necessidade de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda; e a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. No agravo de instrumento interposto, o executado insurge-se quanto à rejeição das teses destacadas, alegando que a apuração do montante da condenação imposta deve ser efetivada mediante liquidação pelo procedimento comum. Assevera, ademais, que se mostra impositivo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, porquanto foram condenados solidariamente ao cumprimento da obrigação objeto da liquidação, circunstância que tornaria obrigatório o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Prossegue sustentando que, ao caso em apreço, não devem ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a demanda tem por objeto obrigação decorrente de cédula de crédito rural, não se tratando de relação de consumo, consoante jurisprudência consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da ação de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da r. decisão vergastada, nos termos sustentados pelas razões expostas. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 44923856, 44923857, 44923858 e 44926009. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.1 O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão vergastada. O agravante sustenta que a apuração do montante devido ao exequente deve ser efetivada mediante liquidação pelo procedimento comum. A liquidação provisória proposta tem por objeto sentença exarada na 3a Vara Federal do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.008514-1), pela qual o BANCO DO BRASIL S/A e a União foram solidariamente condenados (a)o pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), valores corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. É preciso salientar que, na sentença em questão, não ficou determinada qual a modalidade de procedimento de liquidação deveria ser adotado para fins de cálculo do montante devido aos beneficiários da tutela jurisdicional deferida. O Código de Processo Civil disciplina a liquidação de sentença nos seguintes termos: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao abordar a respeito da liquidação por arbitramento tece os seguintes esclarecimentos: Segundo o art. 509, I, do Novo CPC, a liquidação por arbitramento deve ser em três hipóteses: determinação na sentença; acordo entre as partes; quando a natureza do objeto da liquidação. O dispositivo legal deve ser criticado porque não foi capaz de expor com clareza quando a liquidação por arbitramento se fará efetivamente necessária. Bastaria para atingir tal objetivo ter previsto que sempre que o cálculo do valor de um bem, serviço ou prejuízo depender de conhecimentos técnicos específicos, será o caso de liquidar a sentença por arbitramento. Ou, em outras palavras, sempre que se fizer necessária a elaboração de uma perícia para se obter o quantum debeatur, o caminho será a liquidação por arbitramento.3 Na hipótese, o próprio agravante sustenta a necessidade da produção de prova para fins de apuração do quantum debeatur, de forma que não se observa qualquer incompatibilidade com o procedimento eleito pelo exequente. Ademais, não se trata de hipótese em que há necessidade de ser alegado e provado fato novo, para fins de apuração do quantum debeatur, uma vez que na ação civil pública ficara devidamente delimitado o objeto da condenação. Assim, não há razão para que seja adotado o procedimento comum para fins de liquidação provisória da sentença. A questão já foi enfrentada pela egrégia 8a Turma Cível dessa Corte de Justiça, ocasião em que foi adotado igual entendimento. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. PROAGRO, PESA. SECURITIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A liquidação por procedimento comum deve ser utilizada apenas quando houver a pendência de fato novo, sendo este essencialmente relevante, para fins de apuração da liquidação. Para a comprovação da titularidade do crédito executado e do valor correspondente, considerando tanto a cédula de crédito quanto eventuais valores já pagos, é suficiente a apresentação de documentos e a realização de cálculos, questões que podem ser dirimidas com a realização de perícia. Ausente a prova de fatos novos, é suficiente e eficaz a liquidação por arbitramento. Precedentes. 2. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento. 3. Caso, no curso da obrigação, o mutuário tenha se beneficiado com abatimentos de dívida decorrentes dos programas PROAGRO, PESA, abatimento, alongamento, entre outros, os valores, desde que efetivamente comprovados, deverão ser considerados na elaboração dos cálculos, sob risco de enriquecimento sem causa do exequente. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1625163, 07252522620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, quanto à pretensão de que a apuração do montante da condenação imposta deva ser efetivada mediante liquidação pelo procedimento comum, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. O agravante, invocando a violação aos artigos 130, caput e inciso III, e 132 do Código de Processo Civil, aduz que o direito do credor de eleger somente um ou alguns dos devedores solidários para fins de composição do polo passivo (art. 275 do Código Civil), não exclui o direito do devedor de chamar os demais devedores ao processo, caso venha a ser demandado isoladamente. Quanto a este ponto, a controvérsia recursal restringe-se em verificar se seria cabível o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo, com base nas disposições contidas no art. 130. Inciso III, do Código de Processo Civil, de modo a compeli-los ao cumprimento da obrigação a que foram condenados, em caráter solidário, na sentença exarada na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.008514-1). Consoante assentado na jurisprudência, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. É relevante destacar que a solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário. Por certo, a existência de solidariedade permite ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, afastando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. Além disso, o direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. A respeito do tema em debate, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ANTECIPAÇÃO HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DEVEDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1.Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2.De acordo com o art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. A liquidação pelo procedimento comum somente é devida quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que não é o caso dos autos. 3.Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que se mostra cabívelacionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Nos termos da tese fixada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.274.466/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871), "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento. 6.Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1608816, 07185584120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO CREDOR. INEXISTÊNCIA IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO CONFIRMADA. 1. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural das "diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior". 2. O Credor optou por ajuizar a liquidação provisória de sentença apenas contra o Banco do Brasil, conforme lhe faculta o Art. 275 do Código Civil, sendo que ao Executado resta assegurado o seu direito de regresso contra os demais devedores da dívida comum. 3. Descabe o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em sede de liquidação de sentença se participaram da relação processual na fase de conhecimento nos autos da ação civil pública que ensejou a formação do título executivo e se o instituto não se compatibiliza com a fase de execução que objetiva apenas a satisfação da obrigação, sem prolação de sentença sobre relação jurídica de forma a conferir título de regresso ou de solidariedade. 4. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio. 5. A eleição do foro deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1366889, 07133562020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O entendimento firmado pelo d. Magistrado de primeiro grau não configura afronta aos princípios da boa-fé processual, da cooperação, da razoabilidade e da eficiência, uma vez que resguarda a efetividade da execução, bem como o direito do devedor de buscar, na via própria, o ressarcimento do montante pago a maior, referente à parcela que seria devida pelos devedores solidários. Assim, quanto a este aspecto, a pretensão recursal também se encontra desprovida de plausibilidade a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, o banco agravante sustentou que, ao caso em apreço, não são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o vínculo contratual existente entras partes, decorrente de cédula de crédito rural, não envolve relação de consumo. Com base neste argumento, assevera que deve ser afastada a obrigação de exibir contratos e extratos das operações de créditos que fundamentam a pretensão deduzida na inicial. De fato, a demanda não envolve relação de consumo, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre as partes tem origem em cédulas de crédito rural, cujos valores disponibilizados devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, não sendo o mutuário o destinatário final da operação financeira. Neste sentido, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PERÍCIA CONTÁBIL. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DOS QUESITOS IMPERTINENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida: rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta nos autos; determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento; e, por fim, afastou a possibilidade de as partes apresentarem quesitos para a perícia judicial. 3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. 4. Ausente, portanto, interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual "compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, o que pode ser realizado pela análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo, nos termos do art. 509, II, do CPC. 6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do executado/contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC. 7. Determinada a realização da prova pericial, as partes possuem direito a indicar assistente técnico e apresentar quesitos para serem respondidos pelo profissional técnico designado, nos termos do art. 465, II e III, do CPC, não sendo possível impedir o exercício de tais faculdades, mas apenas indeferir os quesitos reputados impertinentes. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1390045, 07296132320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 6/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No entanto, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso não tem o condão de afastar a obrigação do banco executado de exibir os instrumentos contratuais firmados pelas partes, bem como os respectivos extratos. Com efeito, de acordo com o artigo 396 do Código de Processo Civil, (o) juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. A recusa em relação à determinação de exibição não poderá ser admitida na hipótese de (o) documento, por seu conteúdo, for comum às partes, nos termos do artigo 399, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, as cédulas de crédito rural e os respectivos extratos consubstanciam-se em documentos comuns às partes, de modo que não se mostra legítima a recusa de exibição por parte do banco executado. Dessa forma, a despeito de não ser aplicável ao caso em exame as disposições contidas no Código de Defesa Consumidor, tal conclusão não afasta a obrigação do banco executado de exibir em juízo as cédulas de crédito rural e os extratos das operações realizadas. Assim, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo agravante, mostra-se inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão hostilizada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.